Tribunal: TJSP
Processo: 2399238-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Penalidades Contratuais. Recurso parcialmente provido. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade de multas administrativas que somam R$ 174.252,31, mediante caução de veículo, e estabelecendo diretriz para futuras autuações contratuais. A questão em

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Penalidades Contratuais. Recurso parcialmente provido. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade de multas administrativas que somam R$ 174.252,31, mediante caução de veículo, e estabelecendo diretriz para futuras autuações contratuais. A questão em discussão consiste na desproporcionalidade das penalidades aplicadas pela Administração, que supostamente utilizou o valor total da Nota Fiscal mensal ou o valor global da Ata de Registro de Preços como base de cálculo, em vez do valor unitário do serviço afetado. A penalidade aplicada deve ser proporcional à infração cometida, não podendo inviabilizar a prestação do serviço público. A decisão judicial não pode antecipar soluções para conflitos futuros não concretizados. Parcial provimento ao recurso interposto.